Tribunal: TJMT
Processo: 1019534-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019534-95.2021.8.11.0000
Recorrentes: Maria das Graças Alves e Antônio Carlos Bortolaia
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Maria das Graças Alves e Antônio Carlos Bortolaia, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 112670486):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AQUISIÇÃO DE BOVINOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – CUSTEIO PECUÁRIO - CRÉDITO DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL – EXECUTADOS NÃO SÃO CONSIDERADOS DESTINATÁRIOS FINAIS– CDC – INAPLICABILIDADE - VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA – NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Inaplicável ao caso a legislação consumerista, na medida em que os executados são produtores rurais/pecuaristas, que não atuaram como consumidores finais, ou mesmo demonstraram a sua vulnerabilidade técnica, o que afasta a inversão do ônus da prova”. (N.U 1019534-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da decisão que nos embargos à execução opostos por Maria das Graças Alves Bortolaia e Antônio Carlos Bortolaia, inverteu o ônus da prova em desfavor do embargado, ora agravante.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir o pedido de inversão do ônus da prova. (id 112670486 - Pág. 5)
A parte recorrente alega violação aos artigos 2o e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que “o acórdão recorrido ignorou que o conceito de consumidor evoluiu para acompanhar justamente as evoluções negociais, não mais se limitando a verificar se o consumidor é ou não destinatário final dos serviços e produtos, mas se naquele caso concreto ele é vulnerável diante do fornecedor”.
Recurso tempestivo (id 117479497).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 117315499).
Contrarrazões no id 118163992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 2o e 6o, inciso VIII, do CDC, amparada na assertiva de que “o acórdão recorrido ignorou que o conceito de consumidor evoluiu para acompanhar justamente as evoluções negociais, não mais se limitando a verificar se o consumidor é ou não destinatário final dos serviços e produtos, mas se naquele caso concreto ele é vulnerável diante do fornecedor”.
Assevera que “uma vez estabelecida a condição de vulnerabilidade dos recorrentes, à época, como dito, pequenos produtores rurais, além da hipossuficiência econômica concretamente evidenciada na origem a partir da obtenção da gratuidade de justiça, o acórdão recorrido também negou vigência ao art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “a análise do feito não revela, nem mesmo há indícios, de que os executados estejam em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, seja técnica, jurídica ou econômica, a possibilitar a aplicação da legislação consumerista, bem assim, atender a inversão do ônus da prova. De notar-se que a Cédula se encontra anexada à lide principal, pelo que possível, a princípio, os devedores apontarem as eventuais irregularidades ou excesso de execução”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a caracterização de hipossuficiência da parte perante o fornecedor de produto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O acórdão recorrido não destoa da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado a aplicação da teoria finalista nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência, autorizando assim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a vulnerabilidade do contratante, inversão do ônus da prova, a data do termo a quo do prazo prescricional, e inexistência da prescrição, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1454583/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça